Tribunal: TJMT
Processo: 1066875-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066875-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIZIMA SILVA DE ANDRADE - CPF: 052.565.958-73 (APELADO), ANA GABRIELA BARBOSA TORRES - CPF: 058.104.749-42 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO: REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais.

A sentença determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixou juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, ordenou a restituição simples dos valores pagos a maior, e reconheceu a possibilidade de compensação em liquidação de sentença. O banco apelante busca a reforma integral da sentença, alegando decadência, validade do contrato, impossibilidade de conversão e ausência de abusividade nos juros e
descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há decadência do direito da parte autora em razão do lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da ação;

(
ii
) estabelecer se é válida a contratação de cartão de crédito consignado e se é possível sua conversão em empréstimo consignado comum, com adequação dos juros e restituição dos valores pagos a
maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico tem natureza declaratória, não estando sujeito à decadência. O contrato em questão configura relação de trato sucessivo, com renovação contínua do termo inicial do prazo
prescricional ou decadencial a cada desconto mensal, afastando-se a alegação de decadência.

O cartão de crédito consignado apresenta peculiaridades que o tornam mais oneroso que o empréstimo consignado comum, sobretudo porque os descontos mensais em folha representam apenas o pagamento mínimo da fatura, perpetuando a dívida. Quando essa sistemática não é devidamente informada, há violação dos princípios da transparência e informação previstos no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A mera entrega de cartilha explicativa não comprova a efetiva compreensão do consumidor acerca da natureza do contrato. O dever de informação exige clareza e compreensão real sobre a forma de amortização e os encargos incidentes, sendo insuficiente a formalidade documental.

A ausência de informação adequada e a onerosidade excessiva configuram prática abusiva, vedada pelos
arts
. 39, IV e V, e 46 do CDC, autorizando a readequação contratual.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum não viola a autonomia privada nem a força obrigatória dos contratos, pois visa restabelecer o equilíbrio contratual e proteger o consumidor
hipervulnerável
.

A fixação dos juros remuneratórios segundo a taxa média do Banco Central é medida legítima e proporcional, diante da natureza distinta das modalidades de crédito e da redução de risco inerente ao desconto em folha.

Reconhecida a abusividade e a readequação contratual, impõe-se a restituição simples dos valores pagos a maior, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e a Súmula 159 do STF, diante da ausência de má-fé do banco.

A compensação dos valores eventualmente devidos já foi determinada na sentença, observando-se o equilíbrio financeiro entre as
partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de nulidade de contrato bancário tem natureza declaratória e não se sujeita à decadência.

O cartão de crédito consignado que opera como empréstimo deve ser readequado para a modalidade de empréstimo consignado comum, diante da violação aos deveres de transparência e informação.

É legítima a fixação dos juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado do Banco Central para empréstimos consignados.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, com possibilidade de compensação, ausente a comprovação de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 6o, III; 39, IV e V; 46; 42, parágrafo único.

CC, art. 170.

CF/1988, art. 5o, XXXII.

STF, Súmula 159.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1048935-11.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01/10/2025.

TJMT, N.U 1037091-84.2024.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2025.

TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025.

STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/03/2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1066875-86.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S
/
A

APELADO: MIZIMA SILVA DE ANDRADE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO BMG S
/
A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, ajuizada por MIZIMA SILVA DE ANDRADE
, para determinar
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, fixou os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central a ser verificada na data de cada depósito, determinou a restituição na forma simples dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação, a ser apurado em liquidação de sentença, com possibilidade de compensação, devendo o recálculo levar em consideração o número de descontos mensais realizados até a data da sentença. Por fim, condenou as partes ao pagamento das custas processuais calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa ao banco demandado e 20% à parte autora, fixando os honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, observados os mesmos percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial ou, subsidiariamente, a reforma quanto à decisão de restituição de valores e, caso mantida, que se determine a compensação dos valores já recebidos pela recorrida.

Em suas razões (
id
319150365), sustenta preliminarmente a ocorrência de decadência do direito da recorrida, argumentando que a narrativa dos fatos aponta para ocorrência de erro sobre o consentimento, cujo prazo decadencial deve ser contado a partir do momento da celebração do negócio jurídico, que ocorreu em 2019, vindo a presente demanda ser distribuída apenas em 2024, ou seja, mais de quatro anos após a causa de anulabilidade, nos termos do artigo 178 do Código Civil.

No mérito, alega que o dever de informação foi devidamente prestado à parte apelada, tendo sido enviada uma cartilha explicativa para os novos clientes a respeito do produto contratado, demonstrando que o Banco Apelante, desde o início da relação contratual, prestou todas as informações necessárias para que o cliente entendesse a modalidade de crédito contratada.

Argumenta que os descontos realizados pelo apelante são maiores que os encargos cobrados, de modo que sempre haverá amortização dos juros cobrados, bem como do capital tomado, conforme demonstram as faturas anexadas, onde se verifica que a dívida cai mês a mês, de modo que o saldo devedor do mês posterior é sempre menor do que o do mês anterior.

Pondera que a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é obrigação cujo cumprimento é impossível ao Banco Apelante, por se tratar de modalidades de crédito totalmente distintas, cuja migração violaria a força obrigatória dos contratos e sua respectiva função social, além de não possuir autorização do órgão pagador para realizar a consignação dos valores em margem diferente daquela a que se destina o contrato.

Sustenta a ausência de tabelamento de juros para contratos bancários e de abusividade, afirmando que a parte recorrida não foi compelida a contratar, tendo concordado com os termos e condições do instrumento, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade.

Defende que não há um limitador para a taxa de juros remuneratórios pactuada nos contratos bancários, sendo de livre pactuação entre as partes, em respeito ao princípio da livre concorrência.

Por fim, argui a impossibilidade de restituição de valores já pagos, visto que os valores cobrados decorrem de contratação válida, não havendo que se falar em ressarcimento, sob pena de enriquecimento ilícito.

Devidamente intimada
, a parte apelada não apresentou
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
D
ecadência)

Eminentes pares:

Irresignado,
sustenta
o banco
a ocorrência de decadência do direito da recorrida, argumentando que a narrativa dos fatos aponta para ocorrência de erro sobre o consentimento, cujo prazo decadencial deve ser contado a partir do momento da celebração do negócio jurídico, que ocorreu em 2019, vindo a presente demanda ser distribuída apenas em 2024, ou seja, mais de quatro anos após a causa de anulabilidade, nos termos do artigo 178 do Código Civil.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, previsão de prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Ademais, no caso
, trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, caracterizada pelos descontos mensais realizados no benefício da parte autora.

Em situações como esta, o termo inicial do prazo decadencial renova-se a cada desconto efetuado, não se configurando a decadência quando ainda persistem descontos recentes.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, em se tratando de contratos de cartão de crédito consignado com descontos mensais, o prazo prescricional/decadencial renova-se a cada parcela, não se configurando a decadência quando ainda há descontos recentes.

Ademais, nos casos específicos de descontos a título de cartão de crédito consignado realizados mensalmente, o entendimento sedimentado é no sentido de que o prazo decadencial
se renova
a cada parcela, pois trata-se de obrigação de trato sucessivo que se prolonga no tempo.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À
JUSTIÇA GRATUITA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO HÍBRIDA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS IMOTIVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
7. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação e aplica-se a prescrição decenal, contada de cada pagamento, reconhecendo-se a prescrição apenas das parcelas anteriores a outubro/2014.
(...)
(N.U 1048935-11.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO VÁLIDO DE CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

III. Razões de decidir 3. As preliminares de prescrição e decadência são rejeitadas, pois se trata de relação de trato sucessivo, cujo termo inicial renova-se a cada desconto.
(...)
(N.U 1037091-84.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

Diante disso
,

REJEITO

a prejudicial de mérito de decadência
.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares
:

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da contratação do cartão de crédito consignado e na possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado comum.

Após análise minuciosa dos autos, verifico que assiste razão ao magistrado de primeiro grau ao determinar a conversão da modalidade contratual.

O que se observa no caso concreto é que a parte autora, ao buscar crédito junto à instituição financeira, foi direcionada para a contratação de cartão de crédito consignado, modalidade que, pela sua própria natureza e forma de amortização, mostra-se significativamente mais onerosa que o empréstimo consignado comum.

A peculiaridade do cartão de crédito consignado reside no fato de que os descontos mensais realizados na folha de pagamento do consumidor correspondem apenas ao valor mínimo da fatura, o que resulta em uma amortização extremamente lenta do débito, com incidência de elevadas taxas de juros sobre o saldo remanescente, perpetuando a dívida por período indefinido.

Esta sistemática de amortização, quando não devidamente esclarecida ao consumidor, viola frontalmente os princípios da transparência e da informação, basilares nas relações de consumo, conforme preconiza o artigo 6o, inciso III, do
CDC.

No caso em análise, embora o apelante alegue ter prestado todas as informações necessárias, inclusive com o envio de cartilha explicativa, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a efetiva compreensão pela parte autora acerca da natureza e das consequências da contratação realizada.

O dever de informação nas relações de consumo não se satisfaz com a mera disponibilização formal de documentos ou cartilhas explicativas, mas exige que seja assegurada a efetiva compreensão pelo consumidor sobre todos os aspectos relevantes do contrato, especialmente aqueles relacionados à forma de amortização da dívida e ao tempo necessário para sua quitação.

A ausência de informação clara e adequada sobre a forma de amortização do débito, que no caso do cartão de crédito consignado resulta em uma dívida praticamente perpétua, configura prática abusiva, nos termos do artigo 39, incisos IV e V, do
CDC.

Quanto à impossibilidade técnica de conversão alegada pelo apelante, tal argumento não prospera. A conversão determinada na sentença não implica em alteração
da margem consignável, mas sim na readequação da natureza jurídica do contrato, com recálculo dos valores devidos conforme os parâmetros próprios do empréstimo consignado.

Trata-se, em verdade, de medida que visa restabelecer o equilíbrio contratual, afastando a onerosidade excessiva imposta ao consumidor em decorrência da contratação realizada sem a devida compreensão de suas consequências.

No tocante aos juros remuneratórios, o apelante sustenta a inexistência de tabelamento de juros para contratos bancários e a ausência de abusividade nas taxas praticadas.

De fato, é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros, sendo permitida a livre pactuação das taxas, desde que não caracterizada abusividade.

Contudo, no caso em análise, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum impõe a readequação das taxas de juros praticadas, considerando as peculiaridades de cada modalidade contratual.

O empréstimo consignado caracteriza-se por apresentar taxas de juros significativamente inferiores às praticadas em cartões de crédito, em razão do menor risco de inadimplência proporcionado pelo desconto direto em folha de pagamento.

Assim, a determinação de aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para empréstimos consignados mostra-se adequada e proporcional, não configurando intervenção indevida na autonomia contratual, mas sim medida necessária para restabelecer o equilíbrio da relação jurídica.

Quanto à restituição dos valores pagos a maior, o apelante sustenta a impossibilidade de devolução, sob o argumento de que os valores cobrados decorrem de contratação válida.

Contudo, reconhecida a abusividade na contratação e determinada a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior, como consequência lógica da readequação contratual.

A restituição na forma simples, conforme determinado na sentença, mostra-se adequada, considerando a ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula 159 do
STF.

Quanto à compensação dos valores já recebidos pela parte autora, tal providência já foi contemplada na sentença recorrida, que expressamente previu a possibilidade de compensação por ocasião da liquidação.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025